Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709070-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante contra NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA (processo n. 0701275-08.2018.8.07.0012), consistente em indeferir o pedido de penhora incidente sobre participação nos lucros ou resultados percebidos pela executada/agravada. Mediante o ofício de ID 24546312, o d. juízo prolator da decisão impugnada informa que, exercendo juízo de retratação, deferiu, em 26/3/2021, a penhora requerida pelo exequente/agravante. Notoriamente, a revogação da decisão leva à prejudicialidade do presente recurso, em face da perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator